Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.
2. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e 240 do CPC.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO.